Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-06.2024.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-06.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON DE OLIVEIRA - CPF: 388.715.059-72 (APELADO), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SORDI GARCIA - CPF: 955.429.731-91 (APELANTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE BOVINOS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PROVA ESCRITA. ADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

NEGOCIO JURIDICO COMPROVADO. CONSTITUIÇAO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação monitória visando ao recebimento de valor remanescente decorrente de negócio jurídico - venda de bovinos, com base em nota fiscal complementar.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de: (i) inadequação da via monitória em razão da ausência de prova escrita idônea (nota fiscal sem assinatura); (ii) suposto cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova oral; e (iii) suficiência da prova documental apresentada pela parte autora para constituição do crédito.

III. Razões de decidir

A ação monitória é o meio hábil a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou, ainda, adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art.
700
,
I
a
III
, do
CPC
.

A nota fiscal eletrônica (NFE), ainda que desprovida de assinatura do devedor, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória, especialmente quando acompanhada de DANFE e de código de verificação que permita a autenticação da operação pela via digital.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida com base em prova exclusivamente documental, sendo desnecessária a dilação probatória oral.

Compete ao embargante o ônus da prova desconstitutiva do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, não se desincumbindo desse encargo por meio de meras alegações sem respaldo probatório.

Os documentos acostados aos autos (NFE e extrato bancário) comprovam a existência da obrigação e o inadimplemento parcial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É admissível o ajuizamento de ação monitória com base em nota fiscal eletrônica desacompanhada de assinatura do devedor, desde que acompanhada de elementos que permitam sua verificação e autenticidade." "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória fundada em prova documental suficiente, sendo ônus do embargante a demonstração inequívoca de fato desconstitutivo do direito do autor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível

interposto por
Carlos Augusto Sordi Garcia
contra a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da ação monitória ajuizada por
Gilson de Oliveira
, julgou
procedente

o pedido inicial para constituir título executivo judicial no montante de

R$ 46.256,37 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos)
, lastreada em nota fiscal, e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente,

a inadequação da via monitória, diante da suposta ausência de prova escrita idônea, alegando que a nota fiscal utilizada carece de assinatura e não representa a totalidade do ajuste celebrado. Segue, defendendo o cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova oral, para esclarecer obscuridades contratuais e confirmar a inexistência da obrigação questionada.

Discorre sobre a fragilidade probatória das notas fiscais, em especial da nota fiscal complementar que embasou a cobrança, por não conter elementos que comprovem a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com a improcedência da ação monitória, ou, subsidiariamente, pelo retorno dos autos à origem para instrução probatória, além da
inversão dos ônus sucumbenciais
.

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 287884918, postulando pelo desprovimento do apelo, oportunidade em que requer a majoração da verba honoraria recursal.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta por Gilson de Oliveira em face de Carlos Augusto Sordi, objetivando o pagamento de quantia em dinheiro, lastreado em Notas Fiscais, sem eficácia de titulo executivo.

Cinge-se que decorrido regularmente a marcha processual, apresentados embargos monitórios e impugnação aos embargos, o juiz
a quo
julgou antecipadamente a lide, rejeitando as questões preliminares, e no mérito, julgou procedente o pedido monitório,
para o fim de constituir de pleno direito o(s) título(s) executivo(s) judicial(is), na forma do art. 702, § 8o,CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu, alegando a ausência de prova idônea do crédito alegado, além de que se teria incorrido em cerceamento de defesa pela não realização de audiência para colheita de prova oral.

Preliminarmente
, quanto à alegada inadequação da via eleita. Com efeito, a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que
notas fiscais eletrônicas, ainda que desprovidas de assinatura do devedor
, constituem prova escrita apta a embasar o ajuizamento de ação monitória,
notadamente, no caso, quando acompanhadas do respectivo Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE)
e dotadas de código de verificação que lhes assegura a autenticidade por consulta direta nos sistemas da Receita Estadual.

O art. 700 do Código de Processo Civil prevê expressamente:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro [...]

E o entendimento doutrinário é assente no sentido de que, para fins de ação monitória, basta a existência de um documento escrito que confira verossimilhança ao direito invocado, sendo absolutamente desnecessária a constituição de título executivo formal.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. DOCUMENTO HÁBIL.
PRECEDENTE DO STJ. DESPROVIMENTO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a nota fiscal apresentada pelo apelado é suficiente para embasar a ação monitória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória é um procedimento especial de cobrança que permite ao credor cobrar uma dívida de forma mais rápida e eficiente, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).

A jurisprudência do STJ admite que notas fiscais, mesmo sem a assinatura do devedor, podem ser usadas para basear a ação monitória, desde que apresentem credibilidade quanto à sua autenticidade e eficácia probatória.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A apresentação de notas fiscais, mesmo sem a assinatura do devedor, pode ser usada para embasar a ação monitória, desde que apresentem credibilidade quanto à sua autenticidade e eficácia probatória
.”
(RAC n.. 1043623-93.2020.8.11.0041,

5a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, J. 14.03.25 - negritei)

Na mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.

1. Não há falar em descabimento da monitória em tendo o pedido sido instruído com a nota fiscal e, ainda, com outros documentos a corroborarem a existência do crédito discutido.

2. Inadmissível o recurso no tocante à preclusão. Ausência de prequestionamento e, ainda, de devida impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido. Atração do enunciados 282 e 283/STF.

3. O termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação. Precedentes.

4. Litigância de má-fé. Prova do dolo. Insindicabilidade. Alteração da verdade dos fatos. Correção da condenação. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
. (AgInt no REsp n. 1.778.399/CE,

3a

Turma,

Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 18.05.21 - negritei)

Assim a
preliminar
não prospera.

De igual modo, afasta-se a
preliminar de cerceamento de defesa
, visto que a causa comportava julgamento antecipado do mérito, conforme previsto no art. 355, I, do CPC, uma vez que
as provas documentais constantes dos autos são suficientes

para a formação do convencimento judicial, sendo despicienda a produção de prova oral. A necessidade da prova testemunhal pressupõe a existência de fatos controvertidos que demandem a apuração de elementos subjetivos ou a reconstrução de dinâmicas fáticas não demonstradas documentalmente — o que não ocorre no caso em apreço, pois o cerne da demanda repousa na

verificação documental da existência de relação jurídica e inadimplemento parcial
do valor contratado.

Ultrapassada a questão prévia, no
mérito
, não assiste razão ao recorrente.

A parte autora comprovou o crédito por meio de documentos fazendários consistentes nas
Notas Fiscais Eletrônicas NFE’s, acompanhada
da respectiva DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica -
ID n. 287884881
), que menciona o destinatário do produto/serviço, a discriminação da mercadoria transacionada e valores,
e do
extrato bancário dos respectivos pagamentos (ID n. 287884881 – fls. 14/15)
, que, em conjunto, evidenciam a existência da transação comercial havida entre as partes e o saldo remanescente não adimplido no importe de R$ 36.950,00, atualizado para R$ 46.256,37.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do CPC,
o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu
,
o qual, no caso dos autos,
limitou-se a impugnar genericamente a validade dos documentos apresentados
, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar o conteúdo ou a autenticidade das notas fiscais e do comprovante bancário.

Sua insurgência redunda em
meras alegações
, insuficientes para desconstituir o direito afirmado pelo autor, sobretudo após a oposição de embargos monitórios, hipótese na qual o encargo probatório do embargante se intensifica, conforme o entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

Portanto, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Por fim, à luz do que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
majora-se os honorários advocatícios recursais para o patamar de 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal e da integral rejeição da pretensão recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025